Tribunal: TJSP
Processo: 1502388-18.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação Criminal. Latrocínio tentado. Preliminares. Prejudicada a análise em razão de solução de mérito mais favorável. Mérito. Prova. Insuficiência. Autoria não comprovada. Reconhecimentos frágeis realizados e com inobservância do disposto no art. 226 do CPP. Incidência do princípio in dubio pro reo. Prejudicadas as preliminares, recurso defensivo provido.